Tribunal: TJSP
Processo: 1041784-31.2018.8.26.0576
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
1. Verificados o nexo causal e a incapacidade parcial e permanente, de rigor a concessão do auxílio-acidente.
2. A concessão de auxílio-doença pelo mesmo fato gerador determina a suspensão do auxílio-acidente durante a sua vigência. Inteligência do art. 104, § 6o, do Decreto no 3.048/99.
3. Os juros são devidos a partir da citação, contados de forma englobada até então e, depois,

Ementa:
1. Verificados o nexo causal e a incapacidade parcial e permanente, de rigor a concessão do auxílio-acidente.
2. A concessão de auxílio-doença pelo mesmo fato gerador determina a suspensão do auxílio-acidente durante a sua vigência. Inteligência do art. 104, § 6o, do Decreto no 3.048/99.
3. Os juros são devidos a partir da citação, contados de forma englobada até então e, depois, decrescentemente, mês a mês.
4. A partir da edição da Lei no 11.960/09, aplicam-se o IPCA-E como índice de correção monetária e os juros moratórios conforme definido no julgamento do TEMA 810 do STF (Leading Case – RE. 870.947).
5. Considerando que o INSS obteve parcial provimento de seu recurso e houve alteração de ofício dos consectários da condenação, eventual majoração da verba honorária de que trata o artigo 85, § 11 do CPC deverá considerar, na fase de liquidação, o que vier a ser decidido no Tema 1059 do STJ.
6. A autarquia é isenta do pagamento de custas.